Tribunal: TJBA
Processo: 0501515-59.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501515-59.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: EDMUNDO FERREIRA FRANCA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente, mesmo após intimação por meio eletrônico, com advertência expressa de que o não atendimento à determinação judicial ensejaria a extinção do feito. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da sentença de extinção por abandono da causa, diante da inércia do ente público intimado por meio eletrônico, com advertência expressa, para impulsionar o feito no prazo assinalado. III. Razões de decidir: A intimação eletrônica da Fazenda Pública é equiparada à intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006. O despacho judicial advertiu expressamente quanto à possibilidade de extinção, caso não houvesse manifestação no prazo de 30 dias. A ausência de qualquer providência por parte do Município configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de manter a extinção do feito quando configurada a desídia do exequente após regular intimação com advertência. O impulso oficial do processo não exime a parte do dever de cooperação e de diligência mínima para o regular andamento do feito. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida quando a Fazenda Pública, devidamente intimada por meio eletrônico com advertência expressa, permanece inerte, não impulsionando o feito no prazo assinalado." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0501515-59.2018.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida EDMUNDO FERREIRA FRANCA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA